Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711099-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: F. R. M. V. REPRESENTANTE LEGAL: AGUINALDO VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Amil Assistência Médica Internacional S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Guará, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de nulidade processual e manteve a quantia bloqueada para solver a obrigação referente à condenação aos honorários advocatícios e multa. Em suas razões, a agravante alega que não foi intimada, como executada, para cumprir a obrigação após a instauração do cumprimento de sentença. Defende que a certidão que atestou o transcurso do prazo sem cumprimento da decisão teve por base a intimação efetuada via sistema, em que teve seu registro de forma automática, sem qualquer conhecimento do teor do comando judicial e registro de leitura da parte. Sustenta que não houve a habilitação escorreita do seu procurador nos autos, em que pese ter sido realizado pedido de intimação exclusiva em data anterior, sob pena de nulidade. Aduz que não pretende se esquivar de sua obrigação de pagar, mas, sim, das penalidades arbitradas nos moldes do art. 523, do CPC. Pugna pela concessão da tutela recursal antecipada e que, no mérito, seja reformada a decisão agravada, para reconhecer a nulidade processual por ausência de intimação e, por conseguinte, determinar o desbloqueio dos seus ativos financeiros, retornando-se o prazo para pagamento voluntário nos termos da lei. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Conquanto seja plausível a tese recursal – a materializar o requisito do fumus boni iuris –, no que tange ao periculum in mora, a recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Com efeito, não se vislumbra qual dano de difícil reparação possa advir do aguardo do julgamento do presente recurso, uma vez que o bloqueio ou, até mesmo, a transferência da quantia penhorada não parece capaz de comprometer o patrimônio e o prosseguimento da atividade empresarial da agravante. Dessa forma, uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator